Tribunal: STF
Processo: AI 107736
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-04
Data de publicação: 1986-02-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. TENDO AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOBERANAS NO EXAME DA PROVA CONCLUIDO PELA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO, NÃO SE PODE ATRAVÉS DO APELO EXTREMO REVOLVER TAL QUESTÃO (SÚMULA 279). INOCORRENCIA DE PRE QUESTIONAMENTO DO ART. 6. DO DEC.- LEI 3.365/41. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.